Tribunal: CARF
Processo: 36750.001014/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2006
INFRAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREPARAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social.
DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, quando não comprovada nenhuma das hipóteses excepcionais do art. 16§ 4o alíneas, a, b e c do Decreto 70.235/72.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36750.001014/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.302 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
EDITORA DIARIO DO PANTANAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2006
INFRAÇÃO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. PREPARAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
COM
AS
RAZÕES
RECURSAIS.
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, quando não comprovada nenhuma
das hipóteses excepcionais do art. 16§ 4o alíneas, “a”, “b” e “c” do Decreto
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36750.001014/2007-90
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.302 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.001014/2007-90

01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ de (e- fls. 115/121) por sua precisão e as
folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados)
com os complementos dessa relatoria:
“Trata-se de processo de crédito previdenciário, constituído através de AI – Auto de
Infração - DEBCAD n° 37.038.889-5, lançado na data de 18/12/2006 em face do
sujeito passivo acima identificado, no montante de R$ 1.156,95, por intermédio da
Auditoria Fiscal realizado por Nilton Tadashi Oshiro, determinada pelo Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF n° 09289931 (fl. 06), para apuração de contribuições
sociais destinadas à Seguridade social no período do 01/2001 a 01/2006.
Conforme consta no Relatório Fiscal da Infração, fl. 12, ficou caracterizado a conduta
de deixar a empresa de preparar folha) de pagamento/s) das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço. de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pois apresentou [olhas
de pagamentos para as competências de 09/2004 a 07/2006 em desacordo com os
padrões e normas estabelecidas pelo INSS. deixando de discriminar os valores
descontados dos salários pagos aos funcionários. não sendo possível identificar os
descontos para a Previdência Social de cada empregado. bem como sobre o valor total
dos descontos de segurados incidentes sobre o total dos salários de contribuições
incidentes nas folha de pagamentos infringindo a Lei n. 8.212. de 24.07.91. art. 32. 1.
combinado com o art. 225. 1 e parágrafo 9 do Regulamento da Previdência Social-
RPS. aprovado pelo Decreto n. 3.048. de 06.05.99.
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a multa cabível, fl. 20, nos termos
da Lei n. 8.212. de 24.07.91. art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3. 048. de 06.05.99. art. 283. 1. a e art. 373.
Não foram configuradas as circunstancias agravantes, previstas no Artigo 290 do
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo decreto 3.058/99, e nem
circunstancias atenuantes previstas no artigo 291 do mesmo Regulamento, que
pudessem alterar o valor da multa.
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo teve ciência pessoal do presente crédito no dia 22/12/2006, fl. 47, e,
inconformado, apresentou uma impugnação geral, protocolizada em 04/01/2007, sob o
n° 36750001014/2007-90, fl. 49, pela alegação de inacessibilidade dos documentos
apreendidos pela Policia Federal:
(...) omissis
Em 26/04/2007 a impugnação foi complementada por intermédio do processo
protocolizado sob o n° 36750001891/2007-61, denominado Aditamento à Impugnação,
que por conter defesa de direito, comum a outros processos de créditos e alegação
específica referente a este processo de crédito, foi realizado o excerto pertinente, nos
seguintes termos:
1) Especificamente sobre o auto de infração, apenas repete o dispositivo legal
ensejador da presente autuação:
‘O Auto de infração 37.038.889-5, foi lavrado, pois segundo a fiscalização, a empresa
deixou de preparar as folhas de pagamento nos termos do artigo 32 da lei 8.212/91, e
artigo 225, do Regulamento da Previdência Social’
DO PEDIDO:
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.302 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.001014/2007-90

Inicia com pedido constante no Aditamento à Impugnação:
‘Assim, vem a Requerente nesse momento, apresentar sua folha de pagamento elabora
com base na legislação acima citada, devendo dessa forma, ser anulado o Referido
auto de infração.’
Arremata com pedido no Aditamento à Impugnação:
‘Diante de todo o exposto, requer seja recebida o presente aditamento à impugnação às
notificações fiscais de lançamento e autos de infrações constantes do preâmbulo da
presente... ‘
‘Requer ainda, o deferimento da apresentação dos documentos conforme exposto, para
elidir os autos de infração’”.

02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRJ abaixo ementada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2006
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
A empresa é obrigada a preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social.
Lançamento Procedente

03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 129/138 e
documentos às fls. 139/187, sendo esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega em síntese a exclusão do
regime do Simples e insiste em discorrer sobre a ilegalidade de sua exclusão e juntando
documentos às fls. 139/187 ao recurso voluntário.
06 – Quanto as razões de recurso verifica-se que essa questão foi abordada nos
autos do Processo no 36750.001013/2007-45 e que foi decidida da seguinte forma na qual
reproduzo nesse caso que é reflexo, verbis:
“1) SIMPLES
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.302 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.001014/2007-90

A opção de inscrição no regime de tributação especial do SIMPLES é uma faculdade
conferida ao contribuinte, pois a escolha é alvedrio em consequência das vantagens
que traz ao agente econômico, e não pode ser imposta nem admitida automaticamente.
Além de prestigiar o livre exercício da atividade empresarial, há também limites e
impedimentos com vistas à justiça fiscal e á segurança do mercado e dos consumidores,
e portanto, a eleição do sistema de tributação é condicionada à manifestação volitiva
do sujeito passivo e aprovação do fisco, conforme dispõe a Lei 9317/1996, Art. 3°:
“A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de empresa de
pequeno porte, na forma do art. 2° , poderá optar pela inscrição no Sistema Integrado
de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES. (grifado)
Art. 8°. A pelo SIMPLES dar-se-á mediante a inscrição da pessoa jurídica
enquadrada na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda - CGC/MF. quando o contribuinte
prestará todas as informações necessárias, inclusive quanto:
§ 1° As pessoas jurídicas já devidamente cadastradas no CGC/MF exercerão sua
opção pelo SIMPLES mediante alteração cadastral.
§ 2° A opção exercida de conformidade com este artigo submeterá a pessoa jurídica à
sistemática do SIMPLES a partir do primeiro dia do ano-calendário subseqüente.
Sendo definitiva para todo o período.
Avulta que a opção regular e válida, ou seja, dentro das hipóteses autorizadoras,
implicará no regime de tributação, que é um estado que se registra no cadastro e, em
consequência, alberga as vantagens de tributação simplificada.
No caso em análise, verifica-se que o sujeito passivo não se inscreveu oportunamente, e
não teve seu estado cadastral alterado para o regime do SIMPLES em nenhum
momento, como constatado pelo próprio impugnante que efetuou o “PEDIDO DE
INCLUSÃO NO SIMPLES COM DATA RETROATIVA”, protocolizado sob o n°
1010.00303/2203-94, em 21/11/2003, que foi indeferido mediante o “Despacho
Decisório SACAT/DRF/CAMPO GRANDE-MS N° 0013/2006, datado de 13/02/2006,
por motivo de violação dos impedimentos da lei do Simples, cuja ciência do interessado
ocorreu em 16/03/2006 por via Correios/AR.
Irresignado com o resultado retro citado, o sujeito passivo reiterou outro pedido,
protocolizado sob o n° 19711.000034/2007-91, em 09/03/2007, que também foi
indeferido mediante o “Despacho Decisório SACAT/DRF/CAMPO GRANDE-MS N°
0066/2007, datado de 22/05/2007, por permanecerem os motivos de violação dos
impedimentos da Lei do Simples.
Desse modo, em consonância com as disposições da Lei 9.317/96, resulta inoportuna e
inadequada a alegação de prática reiterada com boa-fé, como gerador de direito do
impugnante de se inscrever no SIMPLES, pois desde 21/11/2003, o impugnante já
tivera conhecimento que não estava enquadrado no regime pretendido, pois o processo
instaurado perante o Órgão competente não produziu nenhum efeito quanto aos efeitos
cadastrais.
Restaria então, nestes autos, examinar a hipótese de suspensão da exigibilidade das
contribuições devidas, em face de processo pendente, interposto perante a Secretaria
da Receita Federal, com pleito de inclusão no SIMPLES com efeitos retroativos.
A própria Lei responde que a opção pela inscrição no SIMPLES produz,
ordinariamente, efeitos para o futuro a partir do primeiro dia do ano-calendário
subsequente, e caso projete para o passado, extraordinariamente, deve ser
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.302 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.001014/2007-90

expressamente autorizado pelo órgão competente, mediante norma de efeito concreto
específico, que no caso em tela, não foi obtido, em que pese os dois pleitos engendrados
pelo sujeito passivo.
Assentada a situação cadastral como foi considerada pela Auditoria Fiscal, deve-se
apurar, com base no regime comum de tributação, pois nunca, em nenhum momento o
sujeito passivo esteve aderido, de forma válida, ao Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES.
Assim, conclui-se que foi correto o procedimento efetuado pela Auditoria Fiscal, visto
que considerou a empresa como não optante pelo SIMPLES, tal como consta no
cadastro da empresa na Secretaria da Receita Federal, e válida, portanto, a exigência
de contribuição social da parte patronal.”
07 – Portanto, conforme exposto acima, não houve nenhum tipo de constatação de
abuso na “exclusão” ao regime do Simples, uma vez que a recorrente jamais esteve incluso ou
teve direito a tal benefício e por isso deve ser negado provimento ao recurso voluntário que
tratou apenas desse aspecto em relação à decisão recorrida.
08 – Importante destacar também que os demais fatos expostos pelo contribuinte
foram tratados de forma muito genérica, e sequer houve o questionamento em especial da multa
aplicada, tanto que inclusive na própria decisão recorrida reconhece esse fato, verbis:
“1) Especificamente sobre o auto de infração
A impugnação deveria apresentar os pontos de discordância com indicação dos
fundamentos de fato, conforme previsão diploma legal que regula o processo
administrativo previdenciário, Portaria MPS/GM 520/2004, Art. do art. 9°, inciso III:
“A impugnação mencionará:
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir
Sobre a apresentação de documentos para elidir a obrigação exigida neste auto, avulta
a improcedência do pedido, visto que a infração cometida tem natureza instantânea e
foi configurada durante a realização da auditoria, que inclusive autorizou 0
lançamento do presente crédito, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA SRP n° 03, DE
14 DE JULHO DE 2005, Art. 640:
“O Auto de Infração - AI é o documento emitido privativamente por AFPS, no
exercício de suas funções, durante o procedimento fiscal e se destina a registrar a
ocorrência de infração à legislação previdenciária por descumprimento de obrigação
acessória e a constituir o respectivo crédito da Previdência Social relativo à
penalidade pecuniária aplicada (grifado)
Portanto não pode prosperar a impugnação genérica com pedido de nulidade sem os
fundamentos de fato específicos que possam infirmar o lançamento em questão, pois
o sujeito passivo, se restringiu a repetir a letra da lei fundamentadora do presente Auto
de Infração que não tem o condão de invalidar o presente lançamento.”

09 – Portanto, conforme exposto acima, não houve nenhum tipo de constatação de
abuso na “exclusão” ao regime do Simples, uma vez que a recorrente jamais esteve incluso ou
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.302 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36750.001014/2007-90

teve direito a tal benefício e por isso deve ser negado provimento ao recurso voluntário que
tratou apenas desse aspecto em relação à decisão recorrida.
10 – Quanto aos documentos e alegações relacionadas aos documentos de fls.
139/187 deixa-se de conhece-los uma vez que apresentados sem a demonstração dos requisitos
do art. 16§ 4o “a”, “b” e “c” do Decreto 70.235/72.

Conclusão
11 - Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito NEGO-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital